Tribunal: TJDFT
Processo: 0735205-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE IMÓVEL. DIVISÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM AJUSTADA ENTRE AS PARTES APÓS A CONCRETIZAÇÃO DA VENDA. PARCERIA EVIDENCIADA. QUANTIA PENDENTE DE PAGAMENTO. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem contradição e, menos ainda, obscuridade pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.